Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-47.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara.

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios que não comportam redução. Recurso desprovido.